Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725403-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: LILEAN JIBRAN HSIEH, NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de dissolução de sociedade (ID 41115718 – R$ 51.000.000,00, em out/2012), indeferiu os pedidos da sociedade terceira interessada/agravante para (I) declarar a nulidade da adjudicação do imóvel de matrícula n. 5047, localizado na SHN Quadra 04, Bloco A, Brasília-DF (Hotel Torre Palace) em favor dos exequentes/agravados (pelo valor de avaliação – R$ 19.300.000,00) e para (II) autorizar a adjudicação do bem, em seu favor, na razão/proporção de seu crédito, obstando-se o deferimento integral em favor dos exequentes originais. Alega, em síntese, que: 1) o crédito que possui contra o Torre Palace Hotel (Torre Incorporações e Empreendimentos Ltda.) é relativo a honorários advocatícios e, portanto, crédito privilegiado de natureza alimentar; 2) obteve a penhora do imóvel, que foi averbada na sua matrícula em 24/01/2024; 3) tomou conhecimento que, nos autos do presente cumprimento de sentença, os agravados haviam requerido a adjudicação do imóvel objeto da penhora, razão pela qual peticionou ao Juízo alegando que seu crédito seria privilegiado e deveria prevalecer sobre os créditos dos agravados ou, então, que a adjudicação não extinguisse a penhora já averbada; 4) a decisão agravada indeferiu os pedidos ao fundamento de que os agravados possuíam hipoteca judiciária registrada (garantia real), de modo que não haveria direito de precedência a ser reconhecido e que a preferência do crédito alimentar somente teria aplicação na hipótese de instauração de concurso de credores; 5) os agravados possuem apenas registro de afetação do imóvel, o que não é equivalente a garantia real ou hipoteca judiciária, embora ambas envolvam a garantia de um imóvel para o pagamento de uma dívida; 6) na afetação, o credor deve concorrer com os demais credores que possuam penhora averbada na matrícula do imóvel, observando-se os privilégios legais, ou, em caso de adjudicação do bem para o credor com afetação registrada, devem permanecer vigentes as demais penhoras registradas; 7) o Tema 1.220/STF reconheceu que os honorários advocatícios têm preferência em relação a créditos tributários, com os mesmos privilégios dos créditos trabalhistas, não havendo mais dúvida de que os honorários têm natureza alimentar; 8) na adjudicação, o direito do exequente em transferir diretamente o bem para o seu nome está condicionado à inexistência de outros credores com preferência de grau mais elevado, o que não ocorre no presente caso, ainda que os agravados adjudicantes tenham registrado primeiramente sua penhora; 9) a penhora da agravante continua a ser garantida pelo imóvel, mesmo após a sua adjudicação; 10) há diversas penhoras sobre o mesmo imóvel, o que caracteriza a existência de verdadeiro concurso de credores, a indicar que tal imóvel deveria ser utilizado para quitar os créditos privilegiados antes dos demais; 11) não se ignora que a licitação entre pretendentes, prevista nos arts. 876 e 877 do CPC se trata de instituto diferente do concurso de preferências previsto nos arts. 908 e 909 do CPC, todavia, é certo que a adjudicação do imóvel não afasta a observância da ordem das preferências dos créditos tanto na hipótese de alienação quanto na de adjudicação do bem; 12) quando, em 30/01/2024, foi determinada a intimação dos credores constantes da matrícula do imóvel para manifestarem interesse na sua adjudicação, a penhora da agravante já havia sido registra (em 24/01/2024), no entanto, ela não foi intimada, o que configura nulidade. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja obstada a expedição da carta de adjudicação e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para: (...) (1) reconhecer o crédito privilegiado e de natureza alimentar da Agravante e o seu direito de preferência, determinando que, (1.1) seja anulada a adjudicação do bem imóvel para os Agravados, ou (1.2) antes da adjudicação do imóvel aos Agravados, os créditos da Agravante sejam satisfeitos, assim como devem ser satisfeitos os créditos tributários e trabalhistas, ou (1.3) em caso de adjudicação do bem imóvel aos Agravados, seja determinado aos mesmos que depositem em juízo o valor de avaliação do bem penhorado de modo a permitir que seja feito o concurso de credores na forma do art. 908, do CPC, ou, ainda, (1 .4) em caso de adjudicação do bem imóvel aos Agravados, permaneça vigente e válida a penhora sobre o imóvel relativa aos créditos da Agravante, penhora essa que não se desconstituirá, ou, (2) para anular a adjudicação do bem aos Agravados ante a ausência de intimação da Agravante, enquanto credora, na forma dos artigos 908 e 909, do CPC/2015 (...). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) A controvérsia reside em definir se a adjudicação promovida em favor dos credores NEYLA JIBRAN EL HAJJ SILVA e outros deve ser anulada por ausência de intimação dos demais credores e, ainda, se as penhoras e garantias previamente registradas devem subsistir mesmo após o deferimento da adjudicação. Nos termos do art. 876 do Código de Processo Civil, é lícito ao exequente requerer a adjudicação do bem penhorado, desde que ofereça preço não inferior ao da avaliação: "Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados." O §5o do mesmo dispositivo estende tal possibilidade a outros credores: “§ 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII , pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado”. E ainda, conforme o art. 889, inciso V, do CPC, o procedimento de adjudicação deve ser precedido da intimação dos credores concorrentes, para que possam manifestar eventual interesse, caso haja pluralidade de pretendentes à adjudicação. Do contrário, inexiste a obrigatoriedade de licitação. No caso dos autos, a adjudicação foi regularmente deferida aos credores exequentes, que apresentaram proposta conforme os parâmetros legais, sem que, à época, existisse registro de penhora anterior que impusesse preferência. A penhora alegada pelo escritório LYCURGO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS – EPP foi averbada em momento posterior à hipoteca judiciária registrada pelos exequentes, razão pela qual não há direito de precedência a ser reconhecido, sobretudo porque o imóvel permaneceria gravado pelo direito real, conforme art. 1.419 do CC/2002, in verbis: “Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”. Além disso, não subsiste a preferência do crédito alimentar, que somente teria aplicação na hipótese de instauração de concurso de credores, a teor do art. 797 do CPC: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. (...) Sendo assim, havendo penhora registrada anteriormente pelos agravados e tendo eles manifestado interesse na adjudicação do imóvel, não há que se falar em concurso de credores e, por conseguinte, em preferência do crédito de honorários. Inclusive, essa questão já foi dirimida por acórdão em anterior agravo de instrumento interposto por outra sociedade de advogados, que também alegava a necessidade de instauração de concurso de credores e a preferência do seu crédito alimentar, conforme ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. EXEQUENTES. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO CRÉDITO ALIMENTAR. INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA AVALIAÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados, terceira interessada, contra decisão que adjudicou imóvel penhorado ao exequente em cumprimento de sentença homologatória de acordo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da adjudicação do imóvel aos exequentes; e (ii) avaliar a possibilidade de depósito judicial do valor da avaliação para assegurar o concurso de credores. III. Razões de decidir 3. A adjudicação do imóvel é válida, nos termos do art. 876 do CPC, dado que os exequentes ofereceram preço não inferior ao da avaliação e não houve manifestação de outros interessados na adjudicação. 4. O direito de preferência do crédito alimentar não é aplicável na hipótese, pois não há insolvência do devedor que justifique a instauração de concurso de credores (CPC, art. 797). 5. A hipoteca judiciária registrada pelos exequentes na matrícula do imóvel confere direito de preferência, conforme art. 1.419 do CC/2002. 6. Não cabe depósito judicial do valor da adjudicação quando esta ocorre em favor dos próprios exequentes, que adquirem o bem diretamente para satisfação do crédito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1979576, 0748385-29.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Já em relação à ausência de intimação da agravante para manifestar interesse na adjudicação do imóvel, esclareço que, muito embora já tivesse registrado sua penhora quando da intimação dos demais credores, não seria possível a adjudicação na forma por ela pretendida (proporcional ao seu crédito), pois, conforme também constou da decisão agravada: (...) considerando que o crédito do peticionante é de R$ 1.218.215,7 (atualizado até 08/02/2024) e o imóvel foi adjudicado pelo valor de R$ 19.300.000,00 (dezenove milhões e trezentos mil reais), ainda que houvesse concurso para a adjudicação do bem e o peticionante vencesse, seria necessário que ele depositasse em juízo o montante de R$ 18.081.784,30, nos termos do art. 876, §4o, I, do CPC, o que não seria razoável e, intimado, não se dispôs a fazê-lo. Assim, sob qualquer ângulo que se análise a questão, constata-se que a adjudicação realizada por este juízo foi válida e não padece de qualquer vício, devendo ser mantida. Por fim, a adjudicação tem o condão de desconstituir todas as penhoras e gravames incidentes sobre o bem, pois transfere a propriedade livre e desembaraçada ao adjudicante, não havendo que ser falar em manutenção da garantia. (...) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator